Tribunal: TJSP
Processo: 2238863-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, imposição de restrição no passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados, ora agravados. Inconformismo. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pela agravante. Omissão. Inocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, imposição de restrição no passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados, ora agravados. Inconformismo. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pela agravante. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2238863-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante CERAS JOHNSON LTDA., são embargados ORBE JOHN
COMERCIAL LTDA. e ANTONIO HOMERO BERALDO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 2238863-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ceras Johnson Ltda.
Embargados: Orbe John Comercial Ltda. e Antônio Homero
Beraldo
Voto no 19.430
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
execução de título extrajudicial. Decisão que dentre outras
deliberações, indeferiu o pedido de suspensão da CNH,
imposição de restrição no passaporte e bloqueio de cartões
de crédito dos executados, ora agravados. Inconformismo.
Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos
declaratórios opostos pela agravante. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 100/107, em sede de Agravo de Instrumento,
que, por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/14
do incidente 50000).
Para tanto, alega que o acórdão foi
omisso por não ter demonstrado como seu entendimento se
coaduna com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
a qual já reconheceu a licitude na apreensão da Carteira
Nacional de Habilitação do devedor e o condicionamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direito deste de sair do País mediante o oferecimento de garantia
da dívida, bem como com os dispositivos legais invocados, que
buscam a efetividade da prestação jurisdicional.
Ressalta,
no
mais,
que
ao
negar
provimento ao agravo de instrumento da embargante, o V.
acórdão embargado deixou de se manifestar sobre como seu
entendimento se coaduna com o previsto nos artigos 4o, 5o, 6o,
139, inciso IV, 536, §1o, 774, inciso V e 805, parágrafo único do
Código de Processo Civil; e art. 5o, inc. XXXV da Constituição
Federal, bem como com a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que “Não há como se ignorar que
existe entendimento jurisprudencial autorizando a adoção de
medidas coercitivas como as pretendidas pela ora agravante. E a
controvérsia está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV,
do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à
disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem
judicial. É certo, porém, que o objetivo da norma é dar
efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional
a que está voltado o direito perseguido. Para essa diretriz
mesma, portanto, é importante ressaltar que é excepcional a
utilização de meios coercitivos atípicos, que só se justifica em
face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da parte
e que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim
pretendido,
não
podendo
ultrapassar
os
limites
da
proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 103).
Restou consignado, ainda, que “não se
pode deixar de se ater que a suspensão ou cassação de uma
Carteira Nacional de Habilitação, constitui matéria de regulação
do Código Brasileiro de Trânsito, que se volta à política nacional
de educação de tráfego para a segurança e proteção da vida das
pessoas. Então, por curial, regula e estipula penalidades e
medidas administrativas (se não for por prática de crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trânsito), mas atento na sua regulação às situações interpretadas
como infrações que ferem os objetivos protetivos da pessoa à
segurança e à vida. Não consta do rol taxativo de infrações,
logicamente, o descumprir obrigação de contratos civis e
comerciais” (fl. 105).
Ademais, quanto à pretensão de haver a
apreensão do passaporte, decidiu-se que a “afetação a direito
fundamental da liberdade de locomoção, o de ir e vir, trata-se de
coação efetiva, equiparada a constrangimento ilegal à pessoa
em sua liberdade de locomoção. Por outro lado, até esta etapa
da fase de execução, ainda que frustradas as tentativas à
satisfação do crédito, não se deixa de apanhar que aconteceram
sob o impulso de deliberações do juízo “a quo” por
requerimentos racionais à busca de bens dos executados. E
neste sentido, conforme resultados trazidos para os autos, não
há sinal de patrimônio ou movimentação bancária deles. Logo,
neste terreno de absoluta ausência de referência, impossível
conceber que se permita bloqueio de contas ou de cartões de
crédito de forma aleatória, sem referência concreta desses elos,
para começar” (fl. 106).
Por fim, concluiu o v. aresto que “De toda
forma, por corolário lógico desta fase em execução, não se há
permitir a promoção de medidas que não se encontrem no foco
do objetivo da persecução executiva, que se volta à busca de
patrimônio dos executados. Por consequência, imperioso
prestigiar o entendimento do douto juízo “a quo” no indeferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da postulação aqui discutida” (fl. 106).
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator